Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. TESE. OBJETO. DELIBERAÇÃO. RECHAÇADA. EMBARGOS. SUCESSIVOS. PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração opostos pela autora em que pugna pela reforma do acórdão, ao argumento de reiterada omissão quanto ao precedente do e. STJ fixado em recurso repetitivo no que se refere ao tempo de serviço prestado em residência médica e ao tempo especial por presunção legal.
2. Insta esclarecer que constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão-somente em irresignação com o julgado.
4. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
5. Registre-se, inclusive, que aludida tese já fora objeto de deliberação pelo colegiado, tendo sido, nos primeiros embargos, rechaçada, de forma expressa, a existência de vício a macular o acórdão embargado, na forma alegada pela embargante.
6. De acordo com o art.58, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a parte poderá suscitar o incidente de uniformização de Jurisprudência, ao arrazoar ou responder o recurso. In casu, não houve requerimento de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência antes do julgamento do recurso inominado, não sendo mais possível suscitá-lo, em sede de embargos de declaração.
7. Os presentes embargos limitam-se a retomar os argumentos lançados e já afastados por ocasião da rejeição dos declaratórios anteriormente interpostos e suficientemente apreciados, de tal modo que poderão ser considerados manifestamente protelatórios, rendendo ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC, caso haja oposição de novos embargos. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 177870/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 26.11.2012.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.